Tribunal: TJMT
Processo: 1000635-24.2022.8.11.0094
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000635-24.2022.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), PAMELA FRANCA AMARAL - CPF: 042.647.051-69 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – REVELIA RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO NÃO ATENDIDA – SÚMULA 72 DO STJ – RESULTADO DO ACORDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1.
A comprovação da mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, conforme prevê a súmula no 72 do STJ, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto BANCO BRADESCO S.A., contra o v. acórdão que proveu o Recurso de

Apelação Cível interposto pela embargada, alterando a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Tabaporã/MT, que nos autos da ação de
“Busca e Apreensão”
(Proc. no 1000635-24.2022.8.11.0094),, ajuizada pelo primeiro embargante contra PAMELA FRANCA AMARAL, cassou a sentença e determinou a imediata restituição do bem ao primeiro embargante (cf. Id. no 201710676).

Nos embargos vinculados ao Id.
202835177, o Banco/
embargante sustenta que o r. acórdão é omisso, já que “
deixaram de apreciar a situação processual dos autos que obsta a análise de suposto vício formal materializado na constituição em mora da Apelante (ora Embargada), qual seja, a revelia
”. “
Isso porque, (...), a Embargada foi devidamente citada (cf. ID 106891471) e presenciou o cumprimento do mandado de busca e apreensão que se deu aos 29/12/2022.”

Sustenta ainda a omissão do acordão “
em relação ao argumento de mérito apresentado pelo Bradesco em suas contrarrazões, já que o Banco ficou impossibilitado de enviar a notificação extrajudicial para a parte devedora, pois ela não informou a numeração de seu endereço.”

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar as omissões apontadas, aplicando-se os efeitos infringentes/modificativos.

Nas contrarrazões, a apelada refuta os fundamentos recursais e torce pela rejeição dos aclaratórios (cf. Id. no
204198162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que, a embargada foi citada nos autos e deixou transcorrer o prazo assinalado sem apresentada defesa ou purgação da mora, de modo que o juízo decretou sua revelia.

Como se sabe, a não apresentação de defesa enseja a decretação da revelia do réu, cujo principal efeito é o de tornar incontroversa a matéria fática objeto da lide, isto é, passa a ser admitido como verdadeiros os fatos descritos na petição inicial (CPC, art. 344); é certo, porém, que a presunção de veracidade decorrente dos efeitos da revelia não é absoluta, não implicando em automática procedência da pretensão autoral, até porque não suprime e nem atenua o dever da correta e justa entrega da prestação jurisdicional, inclusive, em determinadas circunstâncias pré-definidas, a lei processual expressamente mitiga o seu rigor formal (CPC, art. 345).

A lide envolve uma das hipóteses legais que excepciona a regra geral do ar. 344 do CPC, tendo em vista a Súmula no 72 do STJ dispõe que a mora é requisito essencial da ação de busca e apreensão, além de ser condição de procedibilidade, ou seja, deve ser demonstrada no momento da propositura da lide.

No caso, na tentativa de constituir a devedora em mora, o Banco alega que ficou impossibilitado o envio de notificação extrajudicial, pois a devedora não informou qual o a numeração do seu endereço (cf. Id n.o 169543417 - Pág. 03). Assim, para constituir em mora o Banco providenciou, logo, imediatamente, o protesto do título.

Sendo imprestável a notificação extrajudicial, poder-se-ia considerar como notificação válida a intimação por meio do protesto do título, como informado pelo Banco, sucede, porém, que, novamente ancorado na orientação da Corte Superior, para sua validade, a providência (intimação/notificação por edital) depende de prévia demonstração do esgotamento de diligências para localização pessoal do devedor, o que não ocorreu no caso, afinal, não há indícios de que houve tentativa de entrega da notificação no endereço contratual.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO TÍTULO. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. (...) 1.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a comprovação da mora pode ser efetuada pelo protesto do título por edital, desde que, à evidência, sejam esgotados todos os meios de localização do devedor
. 2. O Tribunal de origem registrou expressamente não haver comprovação válida de notificação por Cartório de Títulos e Documentos, não sendo cabível intimação do protesto por edital sem que sequer tenham sido esgotadas as possibilidades de intimação pessoal do ora agravado. Dessa forma, para afastar as conclusões adotadas, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 877.490/RS – Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE – j. 23/06/2016, DJe 01/07/2016 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) BUSCA E APREENSÃO. PROTESTO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. SÚMULA No 7/STJ. 1.
O protesto por edital, para constituição do devedor em mora, apenas é permitido se esgotadas todas as possibilidades de sua localização
. Hipótese em que o tribunal local consignou que o endereço constante da notificação extrajudicial é diferente do informado pelo devedor no contrato. Incidência da Súmula no 7/STJ” (STJ – 3a Turma – AgRg no AREsp 415.294/SC – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 25/08/2015, DJe 01/09/2015 –
grifei
).

“
EMENTA:
(...) ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL INVÁLIDA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal, ou,
quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, pelo protesto do título por edital
” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 688.011/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 23/06/2015, DJe 03/08/2015 –
grifei
).

Portanto, como não se esgotaram todos os meios de localização do devedor, este não foi devidamente constituído em mora pelo protesto por edital realizado pela agravada.

Isto posto, rejeito os embargos.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024